Tribunal: TJBA
Processo: 0002048-16.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002048-16.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MOURA NERES

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: MARIA ANGELA LOPES MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, ALEX DA SILVA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA,
COM ÂNIMO DE DONO,
POR MAIS DE CINQUENTA ANOS. POSSE JUSTA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória proposta em face da ocupante do imóvel objeto da lide, sob o fundamento de que a Requerida exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem há mais de cinquenta anos, configurando hipótese de usucapião extraordinária arguida como matéria de defesa. A Apelante sustenta a validade de sua escritura pública de propriedade, impugna a alegada permuta firmada em 1971 e requer a procedência da ação para reintegração na posse do imóvel ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela Requerida sobre o imóvel objeto da lide é injusta, apta a ensejar a procedência da ação reivindicatória; (ii) estabelecer se a invocação da usucapião extraordinária como matéria de defesa é suficiente para afastar a pretensão reivindicatória, mesmo sem ação própria de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória exige, cumulativamente, a comprovação da titularidade dominial, a individualização do imóvel e a demonstração da posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

No caso, restou comprovada a propriedade e individualização do bem pela autora (ID 87866653), mas não a posse injusta da Ré, que reside no imóvel de forma contínua e pacífica há cerca de cinquenta anos, com ânimo de dona e realização de benfeitorias, conforme prova testemunhal idônea (ID 87867037).

A invocação da usucapião como matéria de defesa, ainda que não gere declaração formal de domínio, tem efeito impeditivo do pedido reivindicatório, por afastar a caracterização de posse injusta, conforme autorizam a doutrina e a jurisprudência majoritária.

A sentença recorrida não reconheceu domínio em favor da Requerida, mas apenas acolheu a exceção de usucapião para obstar o pleito reivindicatório, nos limites do art. 373, II, do CPC.

Inexistem provas de ações possessórias eficazes ou de oposição hábil a interromper a posse da Ré, não restando comnprovadas as alegações recursais de esbulho.

O longo transcurso temporal (aproximadamente cinquenta anos) e a natureza urbana do imóvel permitem reconhecer o preenchimento do prazo reduzido de dez anos para usucapião extraordinária (CC, art. 1.238, parágrafo único), ainda que apenas como matéria defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 1.238, caput e parágrafo único; CPC, arts. 373, II e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0136523-36.2008.809.0091, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado; TJ-MG, Apelação Cível nº 2801433-66.2022.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.226050-3/001, Rel. Des. Lúcio de Brito; TJ-MT, Apelação Cível nº 0054693-03.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJ-GO, Apelação Cível nº 0228170-74.2011.8.09.0005, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002048-16.2011.8.05.0103, em que figuram como apelante BERNADETE MOURA NERES e apelada MARIA ANGELA LOPES MAGALHAES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239